Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Oficie-se ao juízo de origem (autos do processo no 0704810-77.2020.8.07.0010), solicitando informações acerca de eventual sucessão processual da parte recorrida por seu espólio. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007